Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710292-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, VIBRA ENERGIA S.A, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF em sede do cumprimento de sentença n. 0032344- 26.2004.8.07.0001 no seguinte teor: “Indefiro o pedido de adjudicação de ID Num. 147763368, pois a execução realiza-se no exclusivo interesse do credor, o qual detém o direito de preferência sobre os bens penhorados, de modo que, a teor do que dispõe o art. 907 do Código de Processo Civil, primeiro, deve ser quitado o crédito principal, que no presente caso, é o da exequente VIBRA ENERGIA S.A, seguido por seus acessórios para, só então, satisfazer-se os honorários advocatícios, do exequente ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO, retornando ao devedor eventual crédito remanescente (Acórdão 1346613, 07058898720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outra parte, considerando que a penhora do imóvel de ID Num. 137109057 está registrada somente em favor do exequente, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO, revogo o primeiro parágrafo da decisão de ID Num. 49844264 e tendo em vista a petição de ID Num. 45277997, DEFIRO a penhora que será realizada mediante termo nos autos, na forma do art. 513 c/c 845, § 1o, ambos do CPC, sobre o imóvel descrito como SHI/SUL – QL 08, CONJUNTO 01, CASA 19, LAGO SUL-DF, matrícula no 720 junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade do devedor, ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL (ID Num. 49885772), constituindo-o em depositário do imóvel, na forma do artigo 840, § 2o, do CPC, a partir da intimação desta decisão na pessoa de seu advogado constituído nos autos , inclusive para, querendo, formular arguição destinada a impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC. Expeça-se certidão para registro da penhora, devendo a exequente, VIBRA ENERGIA S.A, comprovar nos autos a averbação na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se” (ID148109226, autos originários). Os embargos de declaração opostos por ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO foram rejeitados (ID150373535, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa de VIBRA ENERGIA S.A. Pontua que “tramita perante a Vara De Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil E Litígios Empresariais Do Distrito Federal a ação na falência da Viação Valmir Amaral, distribuída sob o no 0004255- 28.2016.8.07.0015. Por seu turno a Agravada Petrobrás/Vibra Energia habilitou seu crédito nos autos de tal processo falimentar da empresa Executada VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA. (documentos de fls. 1.967 a 1.978, páginas 340 a 359/406 do ID 41790263). Data máxima vênia, tal ato jurídico retirou da Credora Petrobrás/Vibra Energia o direito de prosseguir na presente execução na qualidade de Exequente. ( ) O crédito da Petrobrás/Vibra, inicialmente exigido na execução, hoje encontra-se vinculado à recuperação judicial/falência, tendo sido habilitado por ela enquanto credora, que requereu a sua admissão junto ao processo de falência” (ID44883148 – p.37/38). No mérito, narra que “no cumprimento da ordem contida na decisão de fls. 1.495/1490 dos autos físicos (Vide Volume VIII – ID 41790209), ( ) registrou em seu exclusivo favor, perante o Cartório de Registro e Imóveis a penhora do LOTE 19 DA QL 11/7 (SHI/SUL – SHIS QL 8, Conjunto 1, Lote 19, Lago Sul, em Brasília/DF” (ID44883148 – p.6/7). Afirma ter “a preferência e o inegável direto que lhe é garantido pelo artigo 876 do Código de Processo Civil, de adjudicar o imóvel penhorado em sua integralidade” (ID44883148 – p.8). Sustenta que a “decisão agravada encampa verdadeiro erro material ( ) primeiro, porque decidiu-se questão incidental à consideração de que o Exequente ( ) é credor de obrigação secundária e, segundo, porque procedeu o juízo monocrático mediante a aplicação do artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil, como se estivéssemos na fase de cumprimento de sentença ou mesmo diante da ocorrência de fatos supervenientes ao término do prazo para impugnação. Ademais, ignorou-se a existência de decisões pretéritas, preclusas, que garantiram ao Exequente, e agora Agravante, ( ) o direito de prosseguir na execução de forma autônoma, desvinculada do crédito da Vibra Energia, e bem assim direitos sobre a penhora do imóvel constrito nos autos exclusivamente em seu favor” (ID44883148 – p.12). Consigna que “a penhora sobre o imóvel que se quer adjudicar foi aperfeiçoada enquanto a Execução tramitava (no seu) exclusivo interesse ( ) e ao tempo em que a VIBRA ENERGIA habilitava seu crédito na ação na falência da Viação Valmir Amaral – Processo no 0004255-28.2016.8.07.0015” (ID44883148 – p.13). Alega não ser cabível a “aplicação da norma do § 11 do artigo 525 do Código de Processo Civil, eis que nada do que dos autos consta autoriza a análise de qualquer matéria superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação a que alude o artigo 523 do CPC” (ID44883148 – p.15). Destaca que “somente em 23 de janeiro de 2023 que o Espólio de Dalmo Josué do Amaral (através do petitório de ID 147560909) e a Vibra Energia S/A (através da manifestação de ID147563954), se pronunciaram no feito alegando, ambos, que os honorários advocatícios perseguidos pelo ora peticionário possuem natureza acessória e que por isso deveriam ser satisfeitos somente após o pagamento do crédito principal. Efetivamente a insurgência dos Agravados contra o pedido de adjudicação formulado pelo Agravante não se deu com base em questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação” (ID44883148 – p.16). Salienta ter “direito autônomo de executar seus honorários advocatícios judiciais, seja por força do § 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, seja com base nos artigos 23 e 24 da Lei 8.906/94” (ID44883148 – p.20). Assevera que “diante (da) análise da certidão de ônus do imóvel penhorado, a Vibra não possui penhora anterior ou atual sobre o bem constrito que se confunda com a penhora efetivada em seu favor que autorize a ela pedir a concessão de preferência de seu crédito sobre aquele a que faz jus o Credor ora Agravante” (ID44883148 – p.36). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Data maxima venia, com base na exposição fática, juntamente com os documentos que instruem a ação acredita o Agravante que se encontram presentes todos os requisitos justificadores para se deferir, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o Agravante que seja deferido ao presente agravo os efeitos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da veneranda decisão interlocutória recorrida até o julgamento pelo órgão colegiado desse Egrégio Tribunal. Pelo exposto, o Agravante espera que seja regularmente recebido e mandado processar o presente recurso na forma da Lei, deferindo-se a ele o almejado efeito suspensivo ativo, ex vi do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da veneranda decisão interlocutória recorrida até o julgamento final” (ID44883148 – p.44). Ao final, requer: “Requer o Agravante que seja regularmente recebido o presente recurso em seu efeito suspensivo ativo e devolutivo, intimando-se os agravados para respondê-lo, querendo, para que, ao final, seja julgado totalmente procedente. Diante de tais circunstâncias acima expostas acredita o Agravante que deve ser reformada a decisão agravada para que sejam restabelecidos seus direitos creditórios e, via de consequência, restabelecido o curso da execução em seu favor, para que possa exercer, na forma da Lei, o direito que lhe foi ceifado, de adjudicar o imóvel penhorado. Pelo exposto, requer o Agravante que seja conhecido e provido o presente recurso e, ao final, cassada integralmente a decisão agravada, restabelecendo-se o curso da execução em favor do credor Roberto Luz de Barros Barreto, deferindo-se a ele o direito de adjudicar o imóvel penhorado nos autos, designado por SHI/SUL – QL 08, CONJUNTO 01, CASA 19, LAGO SUL-DF, objeto da matrícula no 720 junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF” (ID44883148 – p.45). Preparo recolhido (ID44883152). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser parcialmente conhecido. O agravante argui a ilegitimidade ativa de VIBRA ENERGIA S.A (ora agravada), preliminar não aventada, nem apreciada na origem e que não foi objeto da decisão agravada. E se registra que “a preliminar de ilegitimidade ( ) agitada exclusivamente em sede recursal, conquanto se trate de matéria de ordem pública, viola o duplo grau de jurisdição, configurando supressão de instância, o que impede o seu conhecimento” (Acórdão 1622815, 07193278020218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido: “( ) 1. A alegação de ilegitimidade do agravado não foi objeto da decisão agravada. Por isto e sob pena de supressão de instância, questão que não será objeto de análise no presente agravo de instrumento” (Acórdão 1418493, 07050372920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “1. A prescrição da pretensão executória não foi ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte ré/agravante e, por conseguinte, não foi apreciada na r. decisão vergastada, razão pela qual, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser examinada na estreita via do recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando seu não conhecimento. ( ) Recurso conhecido em parte e desprovido” (Acórdão 1418520, 07106645320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esta razão, a alegação de ilegitimidade ativa não será apreciada nesta sede. No mais, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual indeferida a adjudicação do imóvel penhorado em favor do agravante, bem como revogada decisão anterior na parte em que deferida a penhora do imóvel ao agravante e, no mesmo ato, deferida a penhora do bem à exequente VIBRA ENERGIA S.A (ora agravada). Conforme anotado no relatório, o agravante aduz ter direito à adjudicação do imóvel em questão, apontando, em suma, o caráter autônomo do crédito executado (honorários advocatícios fixados em cumprimento de sentença) e a precedência da penhora do bem a ele deferida. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não se evidencia. Embora alguma probabilidade do direito possa ser extraída do longo arrazoado do recurso, nenhuma menção há em relação a perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. De se destacar que não basta pedir concessão do efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido do preenchimento de todos os seus requisitos. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem; venham as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora